Tribunal: TJES
Processo: 0003115-84.2017.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003115-84.2017.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ISAAC DA SILVA ALVES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇ
ÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. A
BSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO NOS AUTOS.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, se coerente e harmônica com os elementos de convicção dos autos, servindo, portanto, para amparar o decreto condenatório. Na espécie, as declarações prestadas pelos ofendidos, corroboradas pelas demais provas dos autos, servem perfeitamente como base para se definir a autoria do delito e, assim, afastar a tese absolutória.

2. O procedimento para realização do reconhecimento pessoal, previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, embora recomendável, não é reputado como essencial. Assim, sua inobservância não retira seu valor probatório, sobretudo, quando ratificado em juízo, como ocorreu na espécie.

3. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003115-84.2017.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ISAAC DA SILVA ALVES, CARLOS HENRIQUE FERREIRA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: AGUINALDO LUIS DA SILVA JUNIOR - ES23120

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
I
SAAC DA SILVA ALVES
e

CARLOS HENRIQUE FERREIRA LOPES
,
contra a r. sentença de fls. 150/162, proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que, julgando procedente a denúncia, condenou os acusados pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, §2º, I e II, CP), às penas de, respectivamente, 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa, e, 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa.

Na mesma sentença, a Magistrada condenou, também, a acusada VANESSA FERREIRA LOPES, pela prática do mesmo crime, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa. Devidamente intimada (fl. 193), não interpôs recurso, oportunidade em que foi certificado o trânsito em julgado em relação a ré (fl. 119).

A defesa ISAAC e CARLOS HENRIQUE, nos termos das razões apresentadas às fls. 200/205, requer:

[1] a absolvição dos acusados em razão da insuficiência probatória, sobretudo em decorrência da nulidade do reconhecimento fotográfico e;

[2] a fixação das penas-base nos mínimos legais.

Narra a denúncia, em síntese, que, no dia 14 de novembro de 2011, no interior do coletivo da empresa Planeta, quando passava pelo bairro Jucu, Viana-ES, os apelantes e a corré não recorrente, na posse de arma de fogo, mediante grave ameaça, subtraíram para si cartões de crédito, talão de cheques, diversos documentos e um aparelho celular de Gustavo de Oliveira Severo.

Quanto ao pleito absolutório, tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade e autoria do crime são incontroversas, e, encontram-se comprovadas pelo Boletim Unificado de fls. 03/04, Auto de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa de fls. 10/11 e Fotografias às fls. 12, 17 e 21, todos do Inquérito Policial, bem como pela prova oral colhida, notadamente pelo depoimento judicial da vítima GUSTAVO DE OLIVEIRA SEVERO (mídia de fl. 114), devidamente transcrito na sentença, onde narrou com riqueza de detalhes toda a ação delituosa desenvolvida, sendo contundente ao afirmar que, teve absoluta certeza, no reconhecimento dos réus, pois, os viu claramente no dia dos fatos, e pode confirmar ao ver as fotografias.

A vítima informou, ainda, que, após o roubo, teve que se afastar do trabalho por dois meses, além de fazer acompanhamento psicológico, uma vez que, pegava o ônibus para voltar para casa do trabalho, e o fato gerou um trauma muito grande a ela.

A jurisprudência pacífica também segue no sentido de que, em crimes patrimoniais, geralmente cometidos às escondidas, deve-se dar especial relevância à palavra do ofendido, desde que segura, coerente e esteja em conformidade com as demais provas existentes, pois não possui interesse em falsear a verdade.

Nesse ponto, conquanto não tenham sido observadas todas as formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, para o reconhecimento fotográfico dos réus na fase extrajudicial, tal fato, por si só, não tem o condão de absolvê-los, sobretudo porque, posteriormente, sob o crivo do contraditório e na presença do Juiz de Primeiro Grau, em audiência de instrução e julgamento (mídia de fl. 114), a vítima referendou o reconhecimento inquisitorial, demonstrando a certeza necessária para a condenação.

A propósito, cito precedentes do STJ:

“(...)
4. Quanto à nulidade relativa ao modo do reconhecimento fotográfico, tem-se que observada a disciplina prevista no art. 226 do CPP. No caso em debate, previamente ao reconhecimento fotográfico feito em delegacia, foi realizada pela vítima a descrição detalhada acerca dos fatos e das características do acusado, sendo que, somente posteriormente, lhe foi apresentada a fotografia do suspeito, com lastro em sua declaração, momento em que reconheceu o paciente como autor do delito. Por sua vez, depreende-se que, ao prestar as suas declarações em Juízo, a vítima confirmou o reconhecimento fotográfico feito extrajudicialmente e narrou, de maneira firme e detalhada a empreitada criminosa.
[...]
Nessa toada, o conjunto probatório coletado no feito, notadamente os depoimentos da vítima e dos agentes policiais prestados em Juízo, foram considerados como versões firmes e coerentes acerca dos fatos delitivos e da autoria imputada ao paciente.
(...)” (
STJ
; AgRg-HC 760.629; Proc. 2022/0239150-3; RS; Quinta Turma;
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik;
Julg. 05/06/2023
) – destaquei.

“(...)
3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021). 4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que as vítimas descreveram as características físicas do agente, tendo sido realizado seu reconhecimento fotográfico e pessoal na delegacia, sendo que a vítima que foi abordada pelo paciente visualizou seu rosto durante a ação delitiva, quando retirou a camiseta que lhe cobria, tanto que mencionou o uso pelo agente de aparelho nos dentes, o reconhecendo, sem dúvidas, tanto em sede policial como em Juízo.

(...)” (
STJ
- HC n. 702.614/TO,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022
) – destaquei.

Além disso, ambos os réus respondem por outros processos semelhantes, os quais praticaram roubos em união de desígnios, inclusive tendo sentença condenatória, sendo exemplo os autos de n° 0002351-64.2018.8.08.0050, em que o Juiz concluiu pela condenação dos réus em crime de roubo dentro de ônibus.

Quanto as penas-base, a despeito de compreender pela necessidade de se extirpar a nota negativa atribuída à baliza judicial “motivos do crime”, porquanto embasada em fundamento genérico, entendo que as sanções básicas não comportam reforma no
quantum
(05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa), porque corretamente negativados os vetores “antecedentes” e circunstâncias do crime, justificando-se, portanto, o aumento procedido.

À luz do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.